Tribunal: TJES
Processo: 5030606-16.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030606-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TALLITA MITTALI DE MOURA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5030606-16.2023.8.08.0035

ORIGEM:

Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
TALLITA MITTALI DE MOURA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE INFRAÇÕES APÓS VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELA ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. REFORMA PARCIAL SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por TALLITA MITTALI DE MOURA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO-DETRAN-ES, em que objetiva a parte Autora o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-FPOJ9 cuja infração correspondente é a de nº RV01544729, bem como, indenização por danos morais, sob o argumento de que a responsável e proprietária do veículo era a terceira ILMA ZUELA VICENTE.

O DETRAN, por sua vez, resistiu à pretensão Autoral, alegando responsabilidade solidária da parte Autora na forma do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro no tocante as infrações de trânsito, bem como sustenta não ter havido a prática de qualquer conduta ilícita pelo requerido. No mais, pugnou pela improcedência da ação. [...]”.
.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais. Inconformada, a parte Ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão no presente recurso consiste em: (i) definir se é válida a responsabilização, ainda que solidariamente, da Requerente, pelas infrações de trânsito ocorridas após a comunicação e venda do veículo; (ii) verificar se estão configurados os danos morais decorrentes da conduta administrativa impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Resta incontroverso que o automóvel em questão foi adquirido por terceiro em 25/09/2020, data em que, portanto, deu-se início a propriedade do veículo, bem como sua responsabilização dos débitos que dali em diante recaíssem sobre o bem. Ainda, o documento Id. 35426062, constante de dados do Detran, comprova a transferência, de forma que, tem-se como atendida a norma insculpida no artigo 134 do CTB.

5. Dessa forma, a antiga proprietária, no caso, a autora, logrou em comprovar a realização do negócio jurídico e responsabilidade da nova compradora, a Sra. ILMA ZUELA VICENTE quanto a infração nº RV01544729 ocorrida em 14.08.2021. como ocorreu nos autos. Acerto ato sentencial.

6. No que concerne aos danos morais, a sentença guerreada merece reforma. Para caracterizar dano moral, é necessário que a conduta da parte ré cause à vítima sofrimento ou abalo psicológico relevante, excedendo os meros aborrecimentos do cotidiano. No entanto, a parte autora não comprovou abalo em sua honra ou que tenha passado por situação de dor, sofrimento ou humilhação decorrente do fato abordado nos autos, de modo que reforma-se a sentença guerreada para afastar a condenação a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença tão somente para afastar a condenação a título de danos morais. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)